Tribunal: CARF
Processo: 10935.901787/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10935.901787/2008-05
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-001.570 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ATLAS INDÚSTRIA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
1. Cuida o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI referente ao 3o
trimestre de 2004 e compensação com débitos tributários, consubstanciados através
de 03 (três) PER/DCOMP indicados no Despacho Decisório (No de Rastreamento:
825035665) emitido em 25/03/2009, às fls. 308/315 do processo.
2. O valor total do crédito solicitado foi de R$ 493.081,32, mas o valor do crédito
reconhecido foi R$ 237.964,87, insuficiente, portanto, para compensar integralmente
os débitos informados pelo sujeito passivo.
3. Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresentou Manifestação de
Inconformidade, em 30/04/2009, às fls. 3/26, alegando o seguinte:
O valor principal exigido (R$ 255.116,45) decorre de erro de fato do Fisco ter
considerado, como saldo credor anterior, a importância de R$ 20.820,43, quando o
valor correto do saldo credor anterior é de R$ 275.936,88 (R$275.936,88 -
R$20.820,43 = R$255.116,45).
Ou seja, o valor principal exigido corresponde exatamente à diferença entre o valor
correto do saldo credor anterior e o saldo credor incorreto, atribuído pelo Fisco (R$
275.936,88 - R$ 20.820,43 = R$ 255.116,45).
[...]
Ainda, para comprovar que o valor do saldo credor ressarcível do 3o Trimestre de
2004 é de R$ 493.081,32 e não de apenas R$ 237.964,87, como indevidamente
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.901787/2008-05
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.570 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901787/2008-05

apurado pelo Fisco, passa-se ao demonstrativo abaixo, cujos dados foram extraídos
do Livro de Apuração do IPI (DOC. N° 03):
(...)
Saliente-se que o valor correto do Saldo Credor do Período Anterior (R$275.936,88)
foi integralmente utilizado em compensações de débitos na 1a Quinzena do mês de
julho de 2004 e na 1a Quinzena do mês de agosto de 2004, nos valores,
respectivamente, de R$ 189.338,20 (R$ 53.718,01 + R$ 135.620,19 = R$189.338,20)
e R$86.598,68 (R$ 189.338,20 + R$ 86.598,68 = R$275.936,88), conforme cópias
das páginas iniciais e finais dos PER/DCOMP retificadores
18553.31605.300309.1.7.01-9003 e 40936.17977.240309.1.7.01- 8561 (DOC. N° 05).
Consequentemente, os valores das referidas compensações (R$ 189.338,20 e
R$86.598,68 = R$ 275.936,88) foram baixados no Livro de Apuração do IPI,
respectivamente, na 1a Quinzena do mês de julho de 2004 e na 1a Quinzena do mês de
agosto de 2004, conforme cópia do referido Livro (DOC. N° 03).
Assim, considerando-se o valor correto do saldo credor do trimestre anterior
(R$275.936,88), em substituição ao saldo credor anterior indevidamente apurado
pelo Fisco (R$ 20.820,43), o valor principal exigido (R$ 255.116,45) restará
insubsistente.
A 4a Turma da DRJ em Salvador julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 15-040.235, de 20 de maio de 2016, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
Ementa: RESSARCIMENTO DE IPI. SALDO CREDOR DE PERÍODO
ANTERIOR.
Somente são passíveis de ressarcimento os créditos escriturados no trimestre-
calendário ao qual se refere o PERDCOMP. O saldo credor de IPI de períodos
anteriores somente poderá ser utilizado para dedução com o próprio imposto na
escrita fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que a presente questão decorre de registros indevidos
na escrita fiscal. Que houve erro de preenchimento do livro registro de apuração do IPI,
relativamente à primeira quinzena do mês de julho de 2004, no que se refere à escrituração do
valor de R$ 275.936,88 e cuja importância corresponde ao saldo credor do período anterior.
Que fazia jus ao crédito pleiteado e apresentada o detalhamento do erro cometido em sua
escrita fiscal.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade,
de forma que dele conheço e passo à análise.
Afirma a recorrente que houve um erro na escrituração do Livro Registro de
Apuração do IPI, ao considerar em duplicidade o débito de R$ 275.936,88. Esse erro levou ao
indeferimento de parte de seu pedido de ressarcimento.
A recorrente detalha o erro cometido da seguinte forma:
Para facilitar a análise do caso, informamos que a questão tem origem em dois
pedidos de ressarcimentos, quais sejam os PER/DCOMP com demonstrativos de
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.570 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901787/2008-05

créditos n°s 25963.86029.150704.1.3.01-0540 e 40251.35966.151004.1.3.01-5830,
tendo sido solicitado através do PER/DCOMP 25963.86029.150704.1.3.01-0540 R$
275.936,88 e através do segundo R$ 493.081,87, com deferimento, respectivamente,
de R$ 255.116,45 e R$ 237.964,87.
Como se verifica, em relação ao pedido de ressarcimento em apreço (PER/DCOMP
25963.86029.150704.1.3.01-0540) foi solicitado ressarcimento de R$ 275.936,88 e
deferido R$ 255.116,45. Consequentemente, foi lançado (autuado) através do
Despacho Decisório Rastreamento n° 846599123, o valor de R$ 20.820,43
(275.936,88 -255.116,45).
As compensações efetuadas pela recorrente, relativamente ao PER/DCOMP
25963.86029.150704.1.3.01-0540, no valor total de R$ 275.936,88 foram efetuadas
da seguinte forma:
1 - R$ 189.338,20 (R$ 135.620,19 + 53.718,01) na primeira quinzena do mês de julho
de 2004, conforme escriturado no Livro Registro de Apuração do IPI, que se encontra
às fls. 35;
2 - R$ 86.598,68, na primeira quinzena do mês de agosto de 2004, conforme
escriturado no Livro Registro de Apuração do IPI, que se encontra às fls. 43.
O equívoco Fiscal, certamente decorreu dos mencionados erros de escrituração do
Livro Registro de Apuração do IPI, ao considerar em duplicidade o débito de R$
275.936,88, como se esse contribuinte tivesse solicitado e utilizado, por duas vezes, o
ressarcimento do referido valor, o que não é verdade.
Todavia, como adiante demonstrado e, a despeito dos erros de escrituração do Livro
Registro de Apuração do IPI, o pedido de ressarcimento solicitado e utilizado de R$
493.081,32 é absolutamente correto e legítimo.
Por sua vez, em relação ao segundo PER/DCOMP (40251.35966.151004.1.3.01-
5830) foi solicitado ressarcimento de R$ 493.081,32 (saldo credor final da 2a
quinzena de setembro de 2004), sendo deferido somente R$ 237.964,87.
Consequentemente, foi lançado (autuado) através do Despacho Decisório
Rastreamento n° 825035665, a importância originária de RS 255.116,45 (493.081.32 -
237.964,87), cuja importância é objeto deste recurso.
Como se verifica, somando-se o valor autuado relativo ao PER/DCOMP em questão
(40251.35966.151004.1.3.01-5830), com o valor autuado relativo ao PER/DCOMP
25963.86029.150704.1.3.01-0540 (processo 10935.901.787/2008-05), o total das duas
autuações fecham exatamente com o valor do saldo credor final de IPI da 2a quinzena
de junho de 2004, ou seja, o valor de R$ 275.936,88 (255.116,45 + 20.820,43).
Repita-se. O equívoco Fiscal, certamente decorreu dos mencionados erros de
escrituração do Livro Registro de Apuração do IPI, ao considerar em duplicidade o
débito de R$ 275.936,88, como se esse contribuinte tivesse solicitado e utilizado, por
duas vezes, o ressarcimento do referido valor, o que não é verdade.
Para demonstração que, a despeito dos erros de escrituração do referido livro fiscal,
esse contribuinte tem direito à compensação integral dos valores pleiteados (R$
493.081,32), elaboramos dois demonstrativos, um contendo os citados erros de
escrituração e outro, como se o Livro tivesse sido preenchido corretamente, ambos
comprovando a exatidão do saldo credor final da 2a quinzena de setembro de 2004,
ou seja, no valor de R$ 493.081,32.

Eis o demonstrativo como registrado no Livro Registro de Apuração do IPI (fls. 32 a
55):

Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.570 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901787/2008-05

Cópia do livro Registro de apuração do IPI 3o trimestre de 2004.

li
Quinzen
a
07/2004
Saldo Anterior
Credito
Entradas
Outros Créditos
Débitos Saida Outros Debitos
Compensação
Saldo Final
275.936,88
339.348,47
275.936,88 170.830,70 275.936,88
135.620,19
255.116,45

53.718,01
;

189.338,20

2a
Quinzen
a
07/2004
Saldo Anterior
Credito
Entradas
Outros Créditos Débitos Saida Outros Débitos
Compensação
Saldo Final
255.116,45
302.077,94
-
281.761,20

275.433,19

ia
Quinzen
a
08/2004
Saldo Anterior
Credito
Entradas
Outros Créditos Débitos Saida Outros Débitos
Compensação
Saldo Final
275.433,19
243.571,75
-
164.977,46
86.598,68
267.428,80

2a
Quinzen
a
08/2004
Saldo Anterior
Credito
Entradas
Outros Créditos Débitos Saida Outros Débitos
Compensação
Saldo Final
267.428,80
338.994,21
-
289.711,43

316.711,58

1
ia
Quinzen
a
09/2004
Saldo Anterior
Credito
Entradas
Outros Créditos Débitos Saida Outros Débitos
Compensação
Saldo Final
316.711,58
341.452,50
-
129.987,22

528.176,86

23
Quinzen
a
09/2004
Saldo Anterior
Credito
Entradas
Outros Créditos Débitos Saida Outros Débitos
Compensação
Saldo Final
528.176,86
319.311,18
-
354.406,72

493.081,32

Eis o demonstrativo como deveria ser registrado o Livro Registro de Apuração do IPI:
Livro Registro de Apuração do IPI 3o Trimestre 2004- Preenchido Corretamente
15
Quinzen
a 07/2004
Saldo Anterior
Credito
Entradas
Outros Créditos
Débitos Saida Outros Débitos
Compensação Saldo Final
275.936,88
339.348,47
-
170.830,70
-
135.620,19 255.116,45

53.718,01
—
-

189.338,20

Quinzen
a 07/2004
Saldo Anterior
Credito
Entradas
Outros Créditos
Débitos Saida Outros Débitos
Compensação Saldo Final
255.116,45
302.077,94
-
281:761,20

275.433,19

is
Quinzen
a 08/2004
Saldo Anterior
Credito
Entradas
Outros Créditos
Débitos Saida Outros Débitos
Compensação Saldo Final
275.433,19
243.571,75
-
164.977,46
86.598,68 267.428,80

23
Saldo Anterior
Credito
Entradas
Outros Créditos
Débitos Saida Outros Débitos
Compensação Saldo Final
Fl. 732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.570 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901787/2008-05

Quinzen
a 08/2004
267.428,80
338.994,21
_
289.711,43

316.711,58

Quinzen
a 09/2004
Saldo Anterior
Credito
Entradas
Outros Créditos
Débitos Saida Outros Débitos
Compensação Saldo Final
316.711,58
341.452,50
-
129.987,22

528.176,86

23
Quinzen
a 09/2004
Saldo Anterior
Credito
Entradas
Outros Créditos
Débitos Saida Outros Débitos
Compensação Saldo Final
528.176,86
319.311,18
-
354.406,72

493.081,32

Portanto, independentemente dos referidos erros de escrituração do livro Registro de
Apuração do IPI, o saldo credor final do IPI da 2a quinzena de setembro de 2004 é de
R$ 493.081,32 e não de apenas R$ 237.964,87, como indevidamente considerado no
Despacho Decisório n° 825035665.
Ora, com base nos demonstrativos acima (dados extraído do Livro Registro de
Apuração do IPI), como o saldo credor anterior à primeira quinzena de julho de 2005
era de R$ 275.936,88 e, considerando, que os créditos posteriores por entradas
totalizam R$1.884.756,05 (339.348,47 + 302.077,94 + 243.571.75 + 338.994,21+
341.452,50 + 319.311,18) e os débitos por saídas totalizam R$ 1.391.674,73
(170.830,70 + 281.761,20 + 164.977,46 + 289.711,43 + 129.987,22 + 354.406,72),
bem como que as compensações anteriores somam R$ 275.936,88 (189.338,20 +
86.598,68), então, o saldo credor ao final da 2a quinzena de setembro de 2004 é de R$
493.081,32 (275.936,88 + l .884.756,05 - 1.391.674,73 - 275.936,88).
Instrui o processo com os seguintes documentos:Cópia das notas fiscais relativas
à 1a quinzena de julho de 2004, CFOP 1949 -; Cópia das notas fiscais relativas à 1a quinzena de
julho de 2004, CFOP 2102; Cópia das notas fiscais relativas à 1a quinzena de julho de 2004,
CFOP 2949; Cópia das notas fiscais relativas à 2a quinzena de julho de 2004, CFOP 1949;
Cópia das notas fiscais relativas à 2a quinzena de julho de 2004, CFOP 2949;Cópia das notas
fiscais relativas à 1a quinzena de agosto de 2004, CFOP; Cópia das notas fiscais relativas à 1a
quinzena de agosto de 2004, CFOP 2949; Cópia das notas fiscais relativas à 2a quinzena de
agosto de 2004, CFOP 1913;Cópia das notas fiscais relativas à 2^ quinzena de agosto de 2004,
CFOP 1949; Cópia das notas fiscais relativas à 2o quinzena de agosto de 2004, CFOP 2.913;
Cópia das notas fiscais relativas à 2a quinzena de agosto de 2004, CFOP 2949; Cópia das notas
fiscais relativas à 1a quinzena de setembro de 2004, CFOP 1949; Cópia das notas fiscais
relativas à 1a quinzena de setembro de 2912; Cópia das notas fiscais relativas à 1a quinzena de
setembro de 2913; Cópia das notas fiscais relativas à 1a quinzena de setembro de 2004, CFOP
2949; Cópia das notas fiscais relativas à 1a quinzena de setembro de 2004, CFOP 1949; Cópia
das notas fiscais relativas à 2a quinzena de setembro de 2004, CFOP 2912; Cópia das notas
fiscais relativas à 2a quinzena de setembro de 2004, CFOP 2949 e cópia do Livro de Apuração
do IPI, relativamente ao 3° Trimestre de 2004.
Ressalto que esses documentos foram anexados na interposição da manifestação
de inconformidade.
Não posso deixar de admitir que os fatos jurídicos constantes nos autos geraram
grande dúvida, o que impossibilita meu julgamento nesta assentada. Acontece que os fatos
apresentados na fase recursal, após a fase inquisitória, não passaram pelo clivo da fiscalização.
Em outras palavras, não se pode atestar a autenticidade das alegações apresentadas pela
recorrente, tampouco a existência de crédito ao seu favor, na fase de julgamento da lide.
Diante desse fato, entendo que as alegações e as provas produzidas pela
recorrente devem ser analisadas com mais profundidade pela Unidade Preparadora, nos termos
Fl. 733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.570 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901787/2008-05

do Parecer Cosit no 02/2015, pois observo verossimilhança nos fundamentos jurídicos
acostados aos autos
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que o Órgão
de origem avalie os fatos apresentados pela recorrente na fase recursal, analise a existência de
saldo a ressarcir, e, caso exista, se foi utilizado em outro pedido de ressarcimento ou de
compensação.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos,
nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento
do rito processual.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital